Tribunal: TJDFT
Processo: 0721013-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721013-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMBRACE EMPRESA BRASIL CENTRAL DE ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO GRUPO ELETROBRAS - AAGE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 47248249) interposto por EMBRACE EMPRESA BRASIL CENTRAL DE ENGENHARIA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrada pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO GRUPO ELETROBRÁS – AAGE em desfavor de EMBRACE EMPRESA BRASIL CENTRAL DE ENGENHARIA LTDA, rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente. Eis o teor do decisório combatido (ID 157653605 - processo de referência): Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado por Embrace Empresa Brasil Central de Engenharia LTDA (ID 154702107). Alega, em apertada síntese: a) que há necessidade de prévia liquidação do julgado; b) que os cálculos foram apresentados de forma unilateral, requerendo a remessa dos autos à contadoria; e c) que o cálculo se encontra excessivo. Intimado, o exequente postulou pela rejeição da impugnação (ID 157509762). É o breve relato. DECIDO. Da necessidade de liquidação: O presente caso trata de cumprimento de sentença de honorários de sucumbência, em que a sentença os fixou em 10% sobre o valor da causa (ID 46188857); o acórdão do TJDFT os majorou para 12% (ID 150125267); e o STJ os majorou em 15% sobre o valor já arbitrado (ID 150125318). Logo, a indicação do valor da execução pode ser feita por meros cálculos aritméticos, dispensando a fase de liquidação, nos termos do art. 509, §2o, do CPC: “Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.” Assim, não há que se falar em necessidade de liquidação de sentença. Da remessa para contadoria: Não prospera o pedido para remessa dos autos à contadoria. A Contadoria é órgão auxiliar do juízo e não consultivo, não lhe competindo analisar cálculos elaborados pelos litigantes e produzir prova em seu favor. Não se vislumbra complexidade técnica para o cálculo do débito oriundo da condenação de honorários de sucumbência no presente caso. Do excesso de execução: Quando a impugnação ao cumprimento de sentença versar sobre excesso de execução, deve, desde logo, apontar o valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar. “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.” § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.” Na espécie, o executado deixou de indicar o valor que entende correto e não apresentou demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, atraindo a incidência da hipótese legal de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido, REJEITO a impugnação. Sem honorários (Súmula 519/STJ). Transcorrido o prazo para recurso ou, em caso de sua interposição, inexistindo efeito suspensivo, intime-se o credor para prosseguir com a execução, no prazo de 15 dias. Intimem-se. Pretende a recorrente a reforma do édito por entender ser necessária a prévia liquidação do julgado, em relação à verba advocatícia, ao argumento de que a exequente atualiza o valor da causa a partir da sua citação, acrescentando correção monetária desde o trânsito em julgado. Assevera, ainda, excesso de execução, sem apontar os valores que considera devidos. Busca, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para determinar a suspensão do processo e, no mérito, a reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos do cumprimento de obrigação de fazer. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vejo presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. No caso, verifica-se que se trata de cumprimento de sentença de honorários advocatícios em que o título judicial os fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID 46188857 – autos de referência); o acórdão do egrégio TJDFT os majorou para 12% (doze por cento) (ID 150125267 – processo de origem); e o colendo STJ em 15% (quinze por cento) sobre o valor já arbitrado (ID 150125318 – autos de referência). O § 2o do art. 509 do CPC estabelece que, quando a apuração do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença. É o caso dos autos, sendo desnecessária a prévia liquidação da sentença, não pairando dúvidas sobre a forma de cálculo dos honorários sucumbenciais. Da mesma forma, revela-se desnecessário o envio dos autos à Contadoria Judicial, já que os valores devidos podem ser apurados por simples cálculos aritméticos. De fato, considerando que a impugnação teve por fundamento excesso de execução, incumbia ao recorrente apresentar memória discriminada e detalhada do débito, sob pena de rejeição da impugnação. Aliás, outra não é a redação do art. 525, § 5o, do Código de Processo Civil: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Confira-se o posicionamento desta Corte a respeito do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO. AUSÊNCIA DOS CÁLCULOS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 475-L DO CPC. INDEFERIMENTO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. CAUÇÃO INIDÔNEA. 1. A jurisprudência desta e. Corte se firmou no sentido de que a impugnação do cumprimento de sentença deverá ser liminarmente indeferida quando a impugnante, apesar de alegar excesso nos cálculos, não apresentar a memória de cálculo do quantum que entende como devido, consoante dispõe o art. 475-L, § 2o, do CPC. (AgRg no AREsp 503.517/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 21/10/2015) 2. O cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa, conta e responsabilidade do credor, razão pela qual, em regra, o levantamento de valores depositados judicialmente depende de caução suficiente e idônea a ser prestada por este. 3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.956844, 20160020126590AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 02/08/2016. Pág.: 386/446); CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. EXEQUENTE. AUSÊNCIA. 1. O excesso de execução deve ser demonstrado pelo executado por planilha atualizada de débito. A simples impugnação genérica a cálculos apresentados pelo exequente não é admitida. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.930852, 20150020314384AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 06/04/2016. Pág.: 225/255). Assim, a pretensão da recorrente, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo e ativo perquiridos. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador